Tribunal: STF
Processo: ARE 1491701
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.



    INSURGÊNCIA AUTORAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XXII, XXIII, XXXV, LIV, LV, LXXIV, LXXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Tem-se que, para a concessão do benefício, a lei exige apenas que o postulante declare, de forma simples e sucinta, não possuir condições de arcar com os custos do processo, presumindo como verdadeira a alegação insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil). Tal declaração, por óbvio, reveste-se de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando dos autos ressaiam elementos aptos a infirmá-la. 



    No caso, embora a agravante defenda não possuir condições de arcar com as custas processuais, deixou de demonstrar referida hipossuficiência quando instada a tanto, o que, por si só, evidencia a fragilidade de seu argumento e, com isso, suas possibilidades de arcar com as despesas do processo. 



    Analisando o caderno processual na origem, percebe-se que o Magistrado de primeiro grau ao analisar a pretensão autoral, possibilitou que a ora agravante comprovasse a asseverada necessidade para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, através da juntada de "cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, bem como certidões de bens móveis e imóveis" (evento 4 da origem). 



    Contudo, a despeito do afirmado neste Instrumento, não se extrai dos autos elementos que demonstrem que a agravante não possua condições de arcar com as custas do processo. 



    A agravante se declara do lar, não exercendo nenhuma atividade remunerada, mas que suas despesas seriam arcadas pelo companheiro Altomir Antônio Claro, que alega estar desempregado. 



    [...] 



    Assim, somadas as participações societárias e os bens móveis e imóveis, o patrimônio da entidade familiar, declarado à Receita Federal, no final do ano de 2018, era de R$ 1.429.500,00 (evento 7, DOCUMETACAO8, da origem), que de longe não pode ser considerado insignificante. 



    Registre-se que, em que pese apenas a agravante seja a titular do direito judicializado, isso não impede que se valha da comprovação da renda do casal, uma vez que, salvo demonstração em sentido contrário, ela também se beneficia dos rendimentos de seu esposo para a satisfação das despesas da família, o que justifica o exame da capacidade financeira do casal e a relação de seus gastos para fins de apuração da necessidade de concessão da justiça gratuita a um deles. 



    Logo, diante dos elementos probatórios, constata-se que o argumento apresentado pela agravante de que não possuiria condições de arcar com as custas do processo não se mostra nem um pouco verossímil. 



    Por fim, necessário esclarecer que a ideia de que a Justiça pode ser gratuita não se mostra acertada. Na verdade, quando se concede o benefício a um jurisdicionado, todos os demais cidadãos custeiam as despesas processuais daquele por meio dos impostos recolhidos obrigatoriamente aos cofres públicos, inclusive os contribuintes menos favorecidos economicamente. Por essa razão, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido àqueles que, de fato, demonstrem impossibilidade financeira, ou seja, àqueles que realmente necessitem, elementos não vislumbrados nos presentes autos. 



    Assim, diante da não comprovação da hipossuficiência para suportar os possíveis efeitos da lide, deve ser mantida incólume a decisão de indeferimento do benefício da justiça gratuita determinada pelo Juízo a quo. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente